Tribunal: TJES
Processo: 0014339-10.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014339-10.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELLY BERNARDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE DO CRIME. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou a apelante à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). A defesa requer a anulação do julgamento por suposta decisão contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação; e (ii) examinar se a pena base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional, ou se deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, pois a versão condenatória encontra respaldo em diversos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

4. Os depoimentos dos corréus e de testemunhas indicam que a apelante participou ativamente da trama criminosa, sendo apontada como mandante do homicídio, tendo inclusive instigado os corréus, fornecido apoio logístico e manifestado interesse direto no êxito do crime.

5. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico, prontuário médico e relatos testemunhais, enquanto os indícios de autoria recaem com consistência sobre a ré.

6. A pena base foi fixada em 14 anos de reclusão, com exasperação justificada na circunstância judicial relativa ao modo de execução do crime, praticado durante confraternização familiar e em local com a presença de várias pessoas, inclusive crianças, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

7. A fração utilizada (1/6) para aumento da pena base está em consonância com a jurisprudência pátria e revela proporcionalidade e razoabilidade, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0014339-10.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELLY BERNARDES DE OLIVEIRA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

MARCELLY BERNARDES DE OLIVEIRA
, em face da sentença de id. 11600698, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, a condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 11600706), a apelante requer, a nulidade do julgamento, por se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo-a a novo julgamento. Subsidiariamente, pretende a a fixação da pena base no mínimo legal.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 12 de fevereiro de 2014, no distrito de Córrego dos Monos, no município de Cachoeiro de Itaperimim, ao tentar matar Augusto Sergio Rodrigues Guidas, o corréu Michel Conceição Marcelino, por erro na execução, matou a vítima Ricardo José Brito Toledo.

Consta da denúncia, que a apelante tinha um relacionamento amoroso com a pretensa vítima “Augusto”, tendo inclusive filhos em comum e que, no ano de 2012, após “Augusto” ter sido preso, a acusada se amasiou com o réu Antônio Cláudio Marques da Conceição.

Com a saída de “Augusto” da prisão, este passou a fazer contato com a ré em razão dos filhos, o que desencadeou várias ocasiões de conflito entre o corréu “Antônio Cláudio” e “Augusto”, razão pela qual a acusada e “Antônio Cláudio” passaram a planejar a morte de “Augusto”, procurando o corréu “Michel”, prometendo-lhe pagamento para executar o crime.

No dia dos fatos, os corréus, a bordo de uma motocicleta Honda CG verde, pilotada por “Antônio”, foi até a residência da pretensa vítima, local onde ocorria um aniversário, com a presença de várias pessoas, incluindo crianças e a chamou, sendo que no momento em que “Augusto” se encontrava relativamente perto, o acusado “Michel” passou a efetuar disparos em sua direção, tentando matá-lo.

Ao perceber a intenção de “Michel”, a pretensa vítima empreendeu fuga, sendo seguida pelo corréu “Michel”, que assumindo o risco de matar os demais presentes, continuou desferindo disparos de arma de fogo na direção de “Augusto”, não conseguindo atingi-la.

No entanto, um dos disparos efetuados por “Michel”, por erro na execução, atingiram a vítima fatal “Ricardo”.

Após o crime, os corréus deixaram o local e voltaram para a casa de “Michel” e comentaram a ação na presença de várias pessoas, tendo a apelante questionado os dois sobre o êxito na morte de “Augusto”, bem como solicitado que retornassem ao local para conferir tais fatos.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido de
nulidade do Júri
, por ter sido a decisão contrária à prova dos autos, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07 e 15/16, pelo auto de apreensão (fls. 09 e 17), pelo prontuário de atendimento hospitalar (fl. 18), pelo relatório circunstanciado de fls. 45/46, laudo de exame cadavérico (fls. 101/103) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal e em plenário.

No que se refere à
autoria
, na fase inquisitiva, o corréu “Michel” e sua companheira à época Wilkia Danubia de Azevedo Silva afirmaram (fls. 65/67 e 76 – IP) que no dia dos fatos, os acusados “Antônio Cláudio” e “Marcelly” estiveram em sua residência, portando uma arma de fogo e convenceram “Michel” a ir até a pretensa vítima “Augusto” estava para lhe matar, afirmando que “Augusto” estava ameaçando o corréu “Antônio Cláudio” de morte, sendo que depois de muita insistência, o acusado “Michel”, aceitou acompanhar o réu “Antônio Cláudio”.

Afirmaram, ainda, que após o crime, a acusada chegou a perguntar se tinham certeza de que “Augusto” havia morrido, pois caso contrário teriam que voltar ao local e matá-lo.

Na ocasião, o acusado “Michel” ressaltou que “
Marcelly foi a mandante efetiva do crime
”.

Ao ser ouvida na esfera judicial (fls. 55/56v), a acusada negou ter instigado os corréus a matarem “Augusto”, afirmando que inclusive, pediu aos mesmos para que não fizessem isso.

Ao prestar depoimento em Juízo (fls. 69/70), a pretensa vítima “Augusto”, que estava tomando banho na casa de seu pai quando apareceu uma moto e perguntou por ele, sendo que após trocar de roupa foi até a pessoa que estava chamando e, ao chegar a uma distância de uns 03m (três metros), o indivíduo que estava fora da moto começou a atirar, ocasião em que saiu correndo e nenhum tiro lhe acertou, mas que “Ricardo” foi atingido e, mesmo socorrido, morreu.

A testemunha ocular Fábio Brito Leal Mota (fl. 52/52v), afirmou que viu quando “Michel” chegou na residência da pretensa vítima “Augusto” e chamou por ela, bem como que presenciou os disparos de arma de fogo e ajudou a socorrer a vítima fatal “Ricardo”, destacando que, na ocasião, “Augusto” identificou “Michel”, como sendo a pessoa que o chamou no portão e atirou contra ele, tentando matá-lo e que o acusado “Antônio Cláudio” é quem pilotava a moto que deu fuga a “Michel”.

O corréu “Antônio Cláudio”, ao ser interrogado na esfera judicial (fls. 71/72v), afirmou que “t
udo aconteceu por causa de Marcelly e se não fosse ela nada disso teria acontecido
” e que “
foi Marcelly quem colocou essa ideia na mente do interrogando, de ir atrás do Augusto e dar fim na vida dele
”.

O acusado ainda esclareceu que, “
umas duas semanas antes do crime a Marcelly já havia falado para o interrogando dar fim na vida de Augusto, se não Augusto iria matar o interrogando
”.

Já o corréu “Michel”, relatou em Juízo (fls. 75/76), que duas semanas antes dos fatos, “Antônio Cláudio” e a apelante foram até sua casa e ofereceram dinheiro para que matasse “Augusto”, mas que lhes disse que não teria coragem de fazer isso, mas que poderia assumir o crime, caso lhe dessem uma quantia em dinheiro.

Afirmou, ainda, o réu “Antônio Cláudio” lhe deu R$ 100,00 (cem reais) no dia dos fatos, antes do crime e afirmou que a acusada lhe daria o resto na delegacia, após assumir o homicídio e que foi orientado por “Marcelly” para prestar seu depoimento na delegacia, ocasião em que assumiu o crime.

Em plenário (id. 11600698), a ré não compareceu para apresentar sua versão dos fatos, ocasião em que foram apresentadas duas teses, uma pelo órgão ministerial, que requereu a condenação da ré e a outra pela defesa, no sentido de que fosse a acusada absolvida, tendo o Conselho de Sentença, acolhido a tese ofertada pelo Ministério Público, que encontra amparo nas provas produzidas durante a instrução criminal.

Desse modo e, levando em consideração que a decisão dos jurados só pode ser anulada quando totalmente desassociada do acervo probatório, o que como já dito não é a hipótese em análise, não há que se falar em anulação do julgamento, razão pela qual,
mantenho a condenação
da ré pela prática do crime de homicídio qualificado.

Passo agora, à análise do pedido de

redução da pena base ao mínimo legal
.

Na primeira etapa
, verifico que o Magistrado ao fixar a reprimenda básica da ré em 14 (quatorze) anos de reclusão, sopesou em desfavor da apelante a circunstância judicial das circunstâncias do crime, fundamentando-a em elementos concretos existentes nos autos, ou seja, no fato de que a vítima participava de uma festa familiar, em momento de confraternização.

Embora a circunstância da culpabilidade também pudesse ter sido exasperada, já que há informação nos autos de que a apelante foi a mandante do crime, deixo que considerá-la, para não incorrer em reforma prejudicial à ré.

Assim, considerando a pena em abstrato (12 a 30 anos) e a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, noto que a reprimenda básica arbitrada, mostra-se proporcional e razoável, tendo o MM. Juiz utilizado a fração de 1/6 (um sexto), recomendada pela jurisprudência, para exasperar a pena base, razão pela qual a
mantenho
.

Conservo o regime inicial
fechado
, em razão da pena aplicada, ressaltando que eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.